Tribunal: TJDFT
Processo: 0747394-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747394-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: JOAO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO DANIEL SOARES SANTANA e DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES em favor de ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA (paciente) insurgindo-se contra a busca pessoal e domiciliar realizada pela autoridade policial, que culminou com a prisão em flagrante do paciente. Sustentam que a atuação da Polícia Militar teria se dado de forma ilegal, pois não havia justa causa para a busca pessoal. Argumentam, ainda, que não restou autorizada a entrada dos policiais, bem como inexistia mandado judicial autorizando o ingresso deles no domicílio do paciente. Defendem, assim, a ilicitude das provas. Requerem a concessão de liminar para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, bem como reconhecida a ilicitude da busca pessoal e da busca domiciliar. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. Constato que se trata do segundo Habeas Corpus impetrado pelos ora impetrantes em face do mesmo paciente, em virtude da mesma decisão. No HCCrim 0745668-78.2023, impetrado em 24/10/2023, os impetrantes se insurgiram contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Naquela mesma petição, postularam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, como esse objeto é idêntico ao lá descrito, cuja liminar restou indeferida, deixo de examiná-lo nesses autos. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 53123201) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, os policiais receberam informações de que um grupo de pessoas teria aplicado golpes contra clientes do Banco do Brasil nas agências do Guará e Jardim Botânico e que eles estariam em um automóvel VW Virtus, de cor Branca, placa PBN-9J68. Diante disso, uma equipe no helicóptero da Polícia Militar conseguiu localizar o veículo mencionado e, ao perceber que estava sendo acompanhado, esse veículo imprimiu velocidade acima de 200km/h. Apesar disso, a equipe de helicóptero logrou êxito em abordar os indivíduos que estavam no automóvel e essa equipe realizou busca pessoal em cada um deles. O condutor do flagrante esclareceu que cada uma das pessoas abordadas apresentou versões diferentes, no entanto todos disseram estar hospedados no Hotel Riacho. Em seguida, uma equipe policial se dirigiu ao referido Hotel, onde encontraram quatro máquinas de cartão de crédito e um equipamento para prender cartões bancários (chupacabra). Depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante, ainda, que o gerente da Agência do Banco do Brasil, na qualidade de testemunha, e a vítima confirmaram a versão apresentada pelo condutor do flagrante, de que três pessoas teriam entrado na agência e trocado o cartão da vítima, por meio de um equipamento que reteve o cartão daquela no caixa eletrônico. Apesar do argumento dos impetrantes de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, o paciente estava no veículo em que supostamente as três pessoas que teriam ludibriado a vítima ingressaram e tal veículo, ao ser localizado pelo helicóptero da Polícia Militar, empreendeu fuga, com velocidade acima de 200km/h. Assim, em tese, não há que se falar em irregularidade de busca pessoal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. O recurso especial defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo. 2. Hipótese na qual é incabível a concessão de ordem de ofício, porque, mesmo sanada a deficiência na instrução da inicial, não há como aferir patente ilegalidade apta a superar o óbice ao conhecimento da ação constitucional, por ser vedada a reapreciação de provas para absolver o Réu em sede de habeas corpus. 3. Consoante narra o acórdão impugnado, ao contrário do afirmado, a abordagem foi precedida da averiguação que o Réu estava em veículo produto de roubo, o que configura fundada suspeita. Ademais, a revista pessoal dos Réus só foi possível após perseguição, visto que após perceberem a presença da viatura policial, empreenderam fuga, em alta velocidade, ratificando as suspeitas narradas aos policiais. Tais circunstâncias afastam a alegação de nulidade da busca pessoal. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023.) No tocante à busca domiciliar, o Auto de Prisão em Flagrante não narra de forma minuciosa como se deu referido ingresso, o que deve ser objeto de exame de prova pelo Juízo de origem, incabível na via estreita do Habeas Corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR